Tribunal: TJSP
Processo: 0004703-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A DISPENSA DA FIANÇA – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que já foi recolhida a fiança e expedido alvará de soltura em favor da Paciente - Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0004703-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente SONIA
MARCELA VARGAS ALVAREZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004703-76.2020.8.26.0000 -Voto no 00479
2
Habeas Corpus Criminal no 0004703-76.2020.8.26.0000
Impetrantes: Defensoria Pública Do Estado De São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito Plantonista -08a CJ - Campinas
Paciente: Marcela Vargas Alvarez
Voto: 00479
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A DISPENSA DA
FIANÇA ORDEM PREJUDICADA - Informação de que já
foi recolhida a fiança e expedido alvará de soltura em favor
da Paciente - Perda do objeto da impetração. Ordem
prejudicada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor da paciente Marcela
Vargas Alvarez, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito
Plantonista -08a CJ Campinas.
O impetrante alega, em síntese, que a paciente foi presa em
flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de furto qualificado, e que em audiência
de custódia, o MM Juiz condicionou sua soltura ao recolhimento de fiança, o que não havia
ocorrido até o momento da impetração, o que violaria os princípios da igualdade e da
dignidade da pessoa humana.
Sustenta também que o condicionamento da soltura a fiança é
ilegal já que a pessoa é mantida presa cautelarmente sem uma decisão judicial que
reconheça a presença de seus requisitos legais para tanto.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
dispensada a fiança para que a paciente possa aguardar o processo em liberdade,
postulando já como medida liminar seu imediato alvará de soltura.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 26/27.
Prestadas as informações pelo juízo de piso (fls. 34),
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça que seja julgado prejudicado o
presente writ (fls. 37/39).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004703-76.2020.8.26.0000 -Voto no 00479
3
Resolução 772/2017 e do art. 1° da Resolução 549/2011, ambas do Órgão Especial deste
Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor da paciente
sob a alegação de que está a sofrer constrangimento ilegal por parte da digna autoridade
apontada como coatora, que a mantém presa injustamente.
O presente habeas corpus restou prejudicado.
Em consulta ao processo, e diante das informações prestadas,
constatou-se que foi recolhido o valor da fiança arbitrada, sendo expedido o alvará de
soltura clausulado em favor da paciente.
Desse modo, diante do recolhimento da fiança e posterior
expedição de alvará de soltura, não há mais que se cogitar suposto constrangimento ilegal,
perdendo, portanto, o presente feito o seu objeto, com arrimo no artigo 659, do Código de
Processo Penal.
JULIO FABBRINI MIRABETE preleciona que “Verificando,
em especial pelas informações, que já cessou a violência ou a coação, como por exemplo,
a prolação da sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na
instrução criminal o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado. Deixou de
existir legítimo interesse no remédio heroico e o impetrante é, agora, carecedor da ação.”
(Código de Processo Penal Interpretado, 7a edição, Ed. Atlas, pág. 1476).
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
ORDEM
PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a
liberdade provisória pelo Juízo de primeira instância e
expedido alvará de soltura em favor do Paciente - Perda do
objeto da impetração. Ordem prejudicada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2260871-17.2019.8.26.0000;
Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba
- 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de
Registro: 09/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004703-76.2020.8.26.0000 -Voto no 00479
4
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADA a ordem de
habeas corpus.
XISTO ALBARELLI RANGEL NETO
Relator